Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO EM REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DO ENTE FEDERATIVO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos morais vindicados em desfavor do Distrito Federal, em virtude de suposta falha na prestação de serviços de saúde, a qual teria redundado no falecimento de nascituro, filha dos autores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os elementos relativos à responsabilidade civil do estado; (ii) e, caso afirmativo, fixar o valor devido a título de reparação de danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF – reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC –, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.
3.1. Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito do TJDFT acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa) ou objetivo (do risco), é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos.
3.2. A par dessas nuances, independentemente de qual seja a teoria da responsabilidade do Estado adotada para a hipótese, seja ela de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa/dolo) ou objetivo (do risco), faz-se sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos.
4. No caso dos autos, as provas não são suficientemente conclusivas para afirmar que houve descumprimento dos protocolos adequados à situação fática. Além disso, não foi comprovada a existência de conduta negligente por parte dos funcionários ou do próprio sistema de saúde que tenha impactado de forma significativa no óbito do nascituro.
4.1. Assim, diante da ausência de demonstração entre quaisquer condutas omissivas dos agentes de saúde pública e o resultado danoso, a manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos morais é a medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 43, 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1966571, 0717089-03.2022.8.07.0018.